Tribunal: TJDFT
Processo: 0709193-52.2021.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CIVIL. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NÃO COMPARECIMENTO DA PARTE AUTORA. PROBLEMAS TÉCNICOS. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESÍDIA NÃO VERIFICADA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA. IMPRESCINDIBILIDADE DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Trata-se de recurso (ID34058584) interposto pelo autor contra a sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, dada a sua ausência na audiência de conciliação, nos termos do art. 51, inc. I da Lei 9.099/95.
2. Nas razões recursais, relata que na data da audiência de conciliação (04/03/2022) teve problemas com a internet, o que lhe impossibilitou de participar do referido ato processual. Alega que, no mesmo dia, manteve contato com o autoatendimento do TJDFT, bem como comunicou à serventia, via e-mail, acerca do problema, mas esta fez a juntada dos documentos encaminhados somente no dia 10/04/2022, quando a sentença já havia sido proferida, configurando cerceamento de defesa. Pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença, a fim de que seja determinado o retorno do processo ao juízo “a quo” para regular processamento do feito.
3. No Juizado Especial a ausência injustificada da parte autora à audiência enseja a extinção do processo sem resolução do mérito, conforme o disposto no art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95. O art. 3o, § 2o da Resolução 314 do CNJ, por sua vez, aduz que “Os atos processuais que eventualmente não puderem ser praticados pelo meio eletrônico ou virtual, por absoluta impossibilidade técnica ou prática a ser apontada por qualquer dos envolvidos no ato, devidamente justificada nos autos, deverão ser adiados e certificados pela serventia, após decisão fundamentada do magistrado”.
4. Restou demonstrado que, no dia da audiência, o autor/recorrente justificou, via e-mail, sua ausência na audiência de conciliação por ter enfrentado “dificuldades técnicas para acessar o link enviado” (ID34058577, p. 2). Porém, a petição só foi juntada aos autos após a prolação da sentença “devido à ausência do envio de cópia do documento de identidade, obrigatória para anexação de requerimentos e documentos no PJE” (ID34058577, p. 1 e ID34058574).
5. No caso, observa-se que o autor/recorrente estava sem assistência de advogado e, ainda que não tenha anexado a documentação exigida para peticionar nos autos, denota-se, pelas tentativas de comunicação realizadas no dia da audiência, que ele teve dificuldade de acessar o link enviado (ID34058575, ID34058576 e ID34058577).
6. Cumpre considerar que o Código de Processo Civil consagra o Princípio da Primazia da Resolução do Mérito, bem como que a extinção prematura, na hipótese, apenas conduz ao ajuizamento de nova ação, com idêntico pedido, a fim de que se possa, em nova demanda, obter êxito em acessar o link da audiência de conciliação. Trata-se, todavia, de consequência que não se coaduna com os critérios orientadores da Lei n. 9.099/95.
7. Assim, na espécie, não se identifica ter havido abandono da causa ou inércia por parte do autor/recorrente em participar da audiência, não havendo motivo suficiente para configurar desídia. Evidencia-se, pois a extinção prematura do feito.
8. Nesse cenário, cabível a anulação da sentença, com a devolução do processo ao Juízo de origem, a fim de que se seja remarcada a audiência de conciliação.
9. Inviável a aplicação da teoria da causa madura à hipótese, pois o processo não se encontra em condições de imediato julgamento, sendo necessário proceder à realização da audiência de conciliação.
10. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Determinado o retorno dos autos ao Juízo “a quo” para regular processamento.
11. Sem custas processuais ou honorários advocatícios (art. 55, Lei no 9.099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (Art. 46 da Lei n. 9.099/95).